Tribunal: TJDFT
Processo: 0707554-49.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707554-49.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO SOFFISTICATO LOFTS &amp; LIVING RECORRIDOS: CLEUSA MARTINS DE SOUZA, THAIS MARTINS DE QUEIROZ, SOCIEDADE EDUCACIONAL FÊNIX LIMITADA, ESPÓLIO DE ERIK TEIXEIRA RIGONATO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. PRECLUSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEITADAS. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ANTIGO PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 1.009, § 1°, do Código de Processo Civil, “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão”. 2. As condições da ação, segundo a teoria da asserção, são aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. É um juízo de cognição sumária, uma vez que, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito. 3. À luz do princípio da aparência, considera-se válido o recebimento do mandado citatório, no endereço do réu, por suposto funcionário da propriedade. 4. Referindo-se os débitos condominiais em aberto a período posterior à alienação do bem, não há possibilidade de responsabilização dos antigos proprietários pelo seu pagamento, em razão da inexistência, à época do inadimplemento, de qualquer vínculo com o imóvel. 5. Preliminares de preclusão, de ilegitimidade passiva e de nulidade da citação rejeitadas. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 389, 394, 395, 1.315, 1.334 §2o, 1.336, inciso I e §1o, e 1.345, todos do Código Civil, e 12 da Lei 4.591/1964, asseverando demonstrados os requisitos para a responsabilização da recorrida SOCIEDADE EDUCACIONAL FÊNIX LTDA. quanto ao pagamento das cotas condominiais, “inclusive no que toca ao pagamento dos encargos incidentes sobre o débito em razão do inadimplemento” (id 37119490, pag. 5). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). De igual sorte, não dá azo ao seguimento do recurso em relação à apontada violação aos artigos 389, 394, 395, 1.315, 1.334 §2o, 1.336, inciso I e §1o, e 1.345, todos do Código Civil, e 12 da Lei 4.591/1964. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal, acerca da responsabilização da recorrida demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012